Tribunal: TJDFT
Processo: 0740694-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740694-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIANE MOREIRA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 31613895) com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por LIANE MOREIRA DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 3a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n° 0705346-30.2021.8.07.0018, acolheu a impugnação do Agravado, aplicando a TR como índice de correção monetária, nos termos da decisão agravada. Ressalta-se que a referida decisão foi exarada no dia 29/09/21, de acordo com o conteúdo do ID 104563341 (origem), sendo que houve posterior sentença, datada de 13/12/21, constante no ID 111197427 (origem). Assim sendo, considerando que (i) a irresignação se volta, na leitura do agravo, para a decisão constante do ID 104563341 (origem); (ii) em tese, trata-se de momento processual em que se pode discutir o advento da preclusão diante do lapso temporal e mormente em face de (iii) superveniência de sentença, INTIMEM-SE os Agravantes para, em 5 (cinco) dias, manifestarem-se em face dos itens (i), (ii) e (iii), sob pena de não conhecimento do presente agravo. Publique-se e se intimem. Brasília, 17 de dezembro de 2021 14:36:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador